Tribunal: TJDFT
Processo: 0748417-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0748417-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENGERIOS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME, JC SAID INVESTIMENTOS, PARTICIPACOES E IMOBILIARIA LTDA, JOSE ANTONIO GONCALVES DE CARVALHO AGRAVADO: VIA ALVORADA INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA, DEISE DE MELO JAIME AVELAR, ERNANI ALVES CORREA SOBRINHO, ESTEVAO ALVES CORREA BISNETO, PEDRO PAULO ALVES CORREA DOS PASSOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ENGERIOS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA e outros (credores), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do incidente de desconsideração da pessoa jurídica no 0712368-64.2019.8.07.0001, proposta pelos agravantes em desfavor de VIA ALVORADA INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA, indeferiu o pedido de desconsideração da pessoa jurídica, nos seguintes termos (ID 174524571 dos autos originários): “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da parte VIA ALVORADA INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ 24.987.816/0001-19), objetivando atingir o patrimônio das pessoas física(s) DEISE DE MELO JAIME AVELAR (CPF no 769.867.301-44); ERNANI ALVES CORREA SOBRINHO (CPF no 023.926.751-63); ESTEVÃO ALVES CORREA BISNETO (CPF no 024.236.921-96); e PEDRO PAULO ALVES CORREA DOS PASSOS (CPF no 033.858.631-80). Sustentou a parte exequente a insuficiência patrimonial do executado e o abuso de personalidade em face de confusão patrimonial, haja vista que a sociedade executada se encontrava em plena atividade, mas nenhum valor foi encontrado em suas contas bancárias, o que gerou a desconfiança da confusão patrimonial. Na decisão de ID 142351225, foi deferido o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Os sócios foram citados e apresentaram impugnações (ID 145270005, 157489261, 160794639, 165021911 e 171158916), em que afirmaram que o exequente não comprou os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica embasada na Teoria Maior, de modo que o simples inadimplemento de uma obrigação ou a insolvência do devedor pessoa jurídica não seria suficiente para redirecionar a dívida aos sócios. É o breve relatório. Decido. Conforme o artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Nesse sentido, é obrigatória a demonstração inequívoca de que se desvirtuou o objetivo social para se perseguirem fins não previstos contratualmente ou proibidos por lei, no caso do desvio de finalidade ou, na hipótese de confusão patrimonial, de que a atuação do sócio ou do administrador se confundiu com o funcionamento da própria sociedade, utilizada como verdadeiro escudo, não se podendo identificar a separação patrimonial entre ambos. (Gagliano, Pablo Stolze; Filho, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil, 19a Ed., São Paulo: Saraiva, 2017). No caso em apreço, não foram encontrados bens da empresa executada. Porém, não há indícios e nem documentos que comprovem a existência de confusão patrimonial praticada pelos seus sócios. A parte exequente apenas comprovou o primeiro requisito para a desconsideração (ausência de patrimônio da sociedade empresária). Para a aplicação da Teoria Maior, é imprescindível que haja também a prova da malversação da PJ, que não foi comprovada nos autos. O fato de a sociedade estar em plena atividade e mesmo assim não ter patrimônio suficiente para arcar com condenação em processo judicial não pode ser interpretado como indício de confusão patrimonial. Cabe a parte exequente comprovar, cabalmente, a confusão alegada, por meio da indicação de atos concretos em que não foi respeitada a divisão do patrimônio da sociedade empresária e de seus sócios. Ônus de que a exequente não se desincumbiu. Nesse sentido é a jurisprudência deste TJDFT, e.g.: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de desconsideração da personalidade civil da entidade devedora. 2. O interesse recursal pertinente ao agravante deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. No presente caso, não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questão já decidida, pelo Juízo singular, em favor do recorrente. 3. A teoria maior ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica exige a presença de dois requisitos autorizadores: a) a existência de prejuízo, ao credor, bem como a ocorrência de abuso de personalidade. 3.1. Assim, a aludida desconsideração apenas pode ser deferida mediante prova robusta da existência de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, de acordo com a regra prevista no art. 50 do Código Civil. 4. A mera dissolução irregular da pessoa jurídica não é suficiente para subsidiar o requerimento de desconsideração. 4.1. A singela ausência de bens penhoráveis, ademais, não é motivo suficiente a demonstrar desvio de finalidade. 4.2. No caso em exame os recorrentes formularam requerimento destinado a promover desconsideração da personalidade jurídica nos autos do processo de origem, mas não demonstraram o preenchimento dos requisitos autorizadores para a consecução da medida aludida. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1748373, 07165981620238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, ausentes elementos comprobatórios do desvio de finalidade e da confusão patrimonial, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Intime-se o exequente para que indique outros bens à penhora, no prazo de 5 dias. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 53357500), alegam que já foram esgotadas as tentativas de localização de bens penhoráveis. Informam que somente foram encontrados valores parciais na pesquisa Sisbajud, que já foram liberados em favor dos credores. Afirma que a pessoa jurídica não está funcionando no endereço indicado na junta comercial, o que prova atos lesivos e fraudulentos contra os credores. Argumentam que os requisitos para a desconsideração da pessoa jurídica estão presentes. Por fim, requerem a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a desconsideração da pessoa jurídica. Subsidiariamente, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A desconsideração da personalidade jurídica decorreu de evolução jurisprudencial, culminando com sua positivação no ordenamento civil. Sua premissa consiste em coibir todo e qualquer tipo de ato fraudulento praticado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seja o de prejudicar direitos de terceiros. Como cediço, cuida-se de medida excepcional, episódica e temporária, que autoriza o órgão judicial, diante de situação na qual figure a pessoa jurídica como instrumento de abuso de direitos, a alcançar o patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente, tais como sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico. O art. 50 do Código Civil preconiza que, “em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”. Os §§ 1o e 2o do aludido dispositivo elencam rol meramente exemplificativo de atos que, quando praticados por administradores ou sócios da pessoa jurídica, caracterizam o desvio de finalidade. Além disso, conceitua para efeitos do instituto o que deve ser considerado como confusão patrimonial: “§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial” No caso em comento, em juízo perfunctório, verifico que os agravantes não comprovaram o desvio da personalidade ou a confusão patrimônio. Com efeito, os credores não apresentaram elementos probatórios mínimos dos fatos alegados, conforme se depreende dos autos originários. Ao que tudo indica, o pedido está fundamentado, tão somente, na ausência de patrimônio para o pagamento da dívida e na suposta inatividade da pessoa jurídica, que não está mais funcionando no local indicado na Junta Comercial (encerramento irregular). Contudo, entendo, em juízo perfunctório, que a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades econômicas por si só não são fatos hábeis a autorizar a desconsideração da pessoa jurídica, diante da ausência dos requisitos legais previstos no art. 50 do CC. Nesse sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. 1. Nos termos do art. 50 do CC, somente se demonstrado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, o juiz estará autorizado a determinar a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio pessoal dos sócios ou dos administradores da pessoa jurídica. 2. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito, bem como o encerramento ou a dissolução irregular das atividades da sociedade não têm o condão de autorizar a desconsideração da personalidade jurídica se não comprovados os requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1704411, 07375288920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. 1. Embora a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goze de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário, o que se verifica na hipótese em exame. 2. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Assim, a inexistência de bens penhoráveis e o encerramento irregular das atividades não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Agravo conhecido e provido em parte. (Acórdão 1437654, 07345351020218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não restou demonstrada, ao menos em juízo perfunctório, a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal ou concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora